Tribunal: TJDFT
Processo: 0729874-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO. SUPRESSÃO DE DESTINO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de desvio de itinerário em cruzeiro marítimo. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Cruzeiro marítimo. Defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Os autores imputam à ré responsabilidade pelos danos decorrentes de desvio de itinerário em cruzeiro marítimo realizado no mês de dezembro de 2019.
3 – Contrato de cruzeiro marítimo. Esta espécie de contrato não se confunde com o contrato de transporte, que tem por objeto o transporte de pessoas ou coisas de um lugar para outro (art. 730 do CC), enquanto no contrato firmado pelas partes, o transporte é secundário. Os bens mais relevantes são a hospedagem, turismo e várias modalidades de diversão e sensação de bem estar – a experiência – produto bastante valorizado no mercado do turismo. Diferentemente dos contratos de transporte (art. 737 do Código Civil) no contrato de cruzeiro marítimo a obrigatoriedade do itinerário não decorre de lei nem constitui questão de ordem pública, mesmo porque não se trata de prestação de serviço essencial (art. 22 do CDC).
4 – Desvio de itinerário. O cruzeiro marítimo promovido pela ré é regido pelas cláusulas do contrato, dentre estas as que dispôs sobre desvio de itinerário: “12-12.1 A organização do Cruzeiro, bem como do pacote turístico internacional são feitos muitos meses antes pela Empresa. Esporadicamente pode ser necessário efetuar alguma alteração de ordem operacional, comercial ou de outra natureza e a Empresa reserva-se o direito de fazê-la a qualquer tempo... ...15.2 O itinerário do Cruzeiro, em função das condições climáticas, por segurança, por instabilidades sociais ou políticas locais, ou outras situações fortuitas e/ou de força maior incontroláveis pela Empresa/Navio, pode ser modificado a qualquer momento, aplicando-se as disposições da cláusula 15.1 supra” (Id26089498). Sem previsão em lei, o itinerário é sujeito às condições do contrato. Assim, não se vislumbra abuso na cláusula do contrato que permite as mudanças necessárias ao bom e adequado cumprimento do seu objeto, conforme as condições operacionais ou climáticas.
5 – Força maior. Na forma do Código Civil, o fornecedor não responde pelos danos decorrente de força maior, se não houver por eles se responsabilizado (art. 393). O documento de (ID. 26089502), não obstante tenha sido produzido unilateralmente pela organização do cruzeiro, é baseado em informações objetivas e sobre elas não há indicação de falha, de modo que serve como demonstração da afirmação de que o desvio de itinerário decorreu de força maior. Ademais, é confirmada pela informação oficial do Porto de Montevidéu (id26089502). Caracterizada, pois, a força maior capaz de justificar o desvio e afastar o dever de indenizar. De registrar, ademais, que a empresa, voluntariamente, promoveu compensação aos autores.
6 – Danos morais. A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a violação a direitos da personalidade, a saber, bens que bens que digam a respeito a interesses essenciais (vida, honra, saúde, intimidade, etc). Para além da ausência do pressuposto de ausência de defeito no serviço ou ilícito, o desconforto e decepção decorrentes da supressão de um destino e o atraso em outro, em contrato de cruzeiro marítimo é frustração não afeta o âmbito dos interesses essenciais da pessoa, os chamados direitos da personalidade dos autores. Incabível, pois, indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar os pedido improcedentes.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.